Tribunal: TJDFT
Processo: 0742369-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS. QUITAÇÃO. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS. EXTENSÃO E PAGAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Comprovada a contratação escrita e efetiva prestação de serviços de construção e reformas no Condomínio, bem como a realização dos respectivos pagamentos. Por outro lado, estabelecida controvérsia sobre negociação realizada com amparo em contrato verbal. Apesar da prova oral e documental produzidas evidenciarem efetiva existência de ajustes verbais realizados para serviços adicionais, ausente determinação integral e incontroversa dos termos das negociações, incluindo as condições de ajuste, execução e pagamento.
2. A falta de elementos não confirmados integralmente pela prova produzida, em especial quanto ao preço ajustado, às especificidades dos serviços a serem executados e a extensão do que efetivamente realizado, impossibilita definição e mensuração quanto à posição obrigacional atual, quantia devida e saldo remanescente, inviabilizando o acolhimento das pretensões formuladas tanto na ação quanto em reconvenção, à falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito postulado.
3. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. Pretensão deduzida em ação e em reconvenção não acolhidas, do que resultou a improcedência dos respectivos pedidos. Manutenção da condenação das partes quanto ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
4. Recursos conhecidos e não providos.